Tribunal: TJES
Processo: 5000301-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/2015 – IMPENHORABILIDADE – DESVIRTUAMENTO DO USO DA CONTA POUPANÇA NÃO DESCORTINADO – QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE FÉRIAS – ALEGADA CONDIÇÃO DE SÓCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – QUESTÃO A SER MELHOR ANALISADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC/2015, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2)
Não houve desvirtuamento no uso da conta poupança, parecendo escorreitas as provas documentais de que o valor bloqueado via BacenJud corresponde a verba trabalhista (férias), conforme se observa de declaração subscrita por seu empregador que, à falta de prova em sentindo contrário, deve ser considerado documento idôneo e válido para os fins a que se presta.

3)
Demandará análise mais aprofundada perante o Juízo de 1º grau a questão relacionada à condição de sócia da ora agravante, diante da anterior desconsideração da personalidade jurídica da executada para que igualmente responda pela dívida na ação executiva, porquanto por ela demonstrado que sua inclusão como sócia da pessoa jurídica restou desconstituída por sentença da 3ª Justiça do Trabalho de Vitória, ao concluir o MM. Juiz do Trabalho que a autora “embora figurasse nos contratos sociais da 1ª e 5ª reclamadas como sócia minoritária, não tomava decisões, cumprindo regular (sic) atividades na empresa como se empregada fosse, em evidente fraude à legislação trabalhista...” (Id 971572, p. 7), com a expedição de ofício à Junta Comercial do Espírito Santo a fim de que procedesse a averbação de sua exclusão do quadro societário da parte executada (Id 971576).

4)
Não é razoável que a ora agravante responda com seus rendimentos pela dívida da sociedade empresária, em virtude da desconsideração de sua personalidade jurídica, não obstante a existência de outros sócios que, de fato, exerciam poder de direção e gerenciamento da pessoa jurídica, mas não foram alcançados pelos atos executivos praticados até o momento, em que pese o argumento da empresa exequente de que a agravante permaneceu no quadro societário de 2005 até a propositura da ação trabalhista em 2015.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000301-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA LAGE RIBEIRO
AGRAVADO: ARGOS MOLAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
M
á
rcia Lage Ribeiro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES (Id 971566) que, em “
ação monitória
”

ajuizada por
Argos Molas e Implementos Rodoviários Ltda.
em desfavor de
Mix Concreto e outros
, em
cumprimento de sentença
, indeferiu pedido de desbloqueio de importância a ela pertencente, que estava depositada em conta poupança e foi objeto de bloqueio via BacenJud.

Nas razões recursais (Id 971555), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
por sentença da 3ª Vara do Trabalho de Vitória, em sede de reclamação trabalhista, foi determinada sua exclusão do quadro societário da executada Mix Concreto – ME, uma vez que sua inclusão como sócia ocorreu de forma fraudulenta;
(ii)
a quantia bloqueada constitui verba trabalhista e é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil;
(iii)
a constrição da verba ameaça sua subsistência e de seus familiares, notadamente em meio a pandemia de Covid/19;
(iv)
a conta poupança na qual efetuado o bloqueio via BacenJud é utilizada exclusivamente para movimentação de seus ganhos salariais, não sendo desvirtuada sua finalidade; e
(v)
deve ser deferido seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o desbloqueio do numerário em sua conta poupança e, ao final, provido o presente recurso para que seja anulado o ato judicial impugnado, bem como ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista ter sido excluída do quadro societário da empresa executada.

Ao recepcionar o presente recurso, proferi decisão no sentido de deferir, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a importância outrora bloqueada via BacenJud (Id 971565, p. 3) permaneça à disposição do Juízo até o julgamento deste recurso pelo Órgão Colegiado (Id 973854).

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 1118295), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
M
á
rcia Lage Ribeiro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra (Id 971566) que, em “
ação monitória
”

ajuizada por
Argos Molas e Implementos Rodoviários Ltda.
em desfavor de
Mix Concreto e outros
, em
cumprimento de sentença
, indeferiu pedido de desbloqueio de importância a ela pertencente, que estava depositada em conta poupança e foi objeto de bloqueio via BacenJud.

Nas razões recursais (Id 971555), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
por sentença da 3ª Vara do Trabalho de Vitória, em sede de reclamação trabalhista, foi determinada sua exclusão do quadro societário da executada Mix Concreto – ME, uma vez que sua inclusão como sócia ocorreu de forma fraudulenta;
(ii)
a quantia bloqueada constitui verba trabalhista e é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil;
(iii)
a constrição da verba ameaça sua subsistência e de seus familiares, notadamente em meio a pandemia de Covid/19; e
(iv)
a conta poupança na qual efetuado o bloqueio via BacenJud é utilizada exclusivamente para movimentação de seus ganhos salariais, não sendo desvirtuada sua finalidade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço diretamente ao mérito recursal. Vejamos.

Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC/2015, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos:

Art. 833
. São impenhoráveis:

(...)

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Acerca da impenhorabilidade com base em tal dispositivo legal, assim já se pronunciou o órgão fracionário a que me vinculo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA ON-LINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO.

1. - Nos termos 833, inciso IV, e § 2º, do Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, exceto para pagamento de pensão alimentícia ou quando a quantia disponível sobejar 50 (cinquenta) salários-mínimos. No caso o agravante logrou demonstrar que o valor bloqueado/penhorado deriva de proventos de aposentadoria e salário. Extrai-se de contracheque e dos extratos apresentados no processo que ele recebe os proventos por meio da Caixa Econômica Federal e salário por serviços realizados como instrutor de autoescola.

2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, DJe: 17-02-2020).

3. - Recurso provido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0032421-75.2019.8.08.0035, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 27/10/2020, DJe 22/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PENHORA VIA BACENJUD NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 833, X, DO CPC RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, X, do CPC, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Precedentes do STJ.

2. Ausência de abuso, má-fé ou fraude do devedor, capaz de elidir a impenhorabilidade.

3. Recurso provido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0000986-90.2018.8.08.0044, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

Trata-se de norma que impõe verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas, sendo ressalvadas pela jurisprudência as hipóteses em que seja demonstrado o desvirtuamento da utilização da conta poupança, via de regra mediante movimentações financeiras corriqueiras por parte de seu titular, assim caracterizando-se nítido distanciamento das características da caderneta de poupança.

A meu ver, não houve desvirtuamento no uso da conta poupança pela agravante, parecendo-me escorreitas as provas documentais de que o valor bloqueado via BacenJud corresponde a verba trabalhista (férias), como se observa de declaração subscrita por seu empregador (Id 971569, p. 11) que, à falta de prova em sentindo contrário, deve ser considerado documento idôneo e válido para os fins a que se presta.

Além disso, demandará análise mais aprofundada perante o Juízo de 1º grau a questão relacionada à condição de sócia da ora agravante, diante da anterior desconsideração da personalidade jurídica da executada para que igualmente responda pela dívida na ação executiva, porquanto por ela demonstrado que sua inclusão como sócia da pessoa jurídica restou desconstituída por sentença da 3ª Justiça do Trabalho de Vitória, ao concluir o MM. Juiz do Trabalho que a autora “
embora figurasse nos contratos sociais da 1ª e 5ª reclamadas como sócia minoritária, não tomava decisões, cumprindo regular
(sic)
atividades na empresa como se empregada fosse, em evidente fraude à legislação trabalhista...
” (Id 971572, p. 7), com a expedição de ofício à Junta Comercial do Espírito Santo a fim de que procedesse a averbação de sua exclusão do quadro societário da parte executada (Id 971576).

Diante de tal cenário, considero não ser razoável que a ora agravante responda com seus rendimentos pela dívida da sociedade empresária, em virtude da desconsideração de sua personalidade jurídica, não obstante a existência de outros sócios que, de fato, exerciam poder de direção e gerenciamento da pessoa jurídica, mas não foram alcançados pelos atos executivos praticados até o momento, em que pese o argumento da empresa exequente de que a agravante permaneceu no quadro societário de 2005 até a propositura da ação trabalhista em 2015 (Id 971579).

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de que seja desconstituída a penhora sobre os valores pertencentes à agravante.

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/2015 – IMPENHORABILIDADE – DESVIRTUAMENTO DO USO DA CONTA POUPANÇA NÃO DESCORTINADO – QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE FÉRIAS – ALEGADA CONDIÇÃO DE SÓCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – QUESTÃO A SER MELHOR ANALISADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC/2015, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2)
Não houve desvirtuamento no uso da conta poupança, parecendo escorreitas as provas documentais de que o valor bloqueado via BacenJud corresponde a verba trabalhista (férias), conforme se observa de declaração subscrita por seu empregador que, à falta de prova em sentindo contrário, deve ser considerado documento idôneo e válido para os fins a que se presta.

3)
Demandará análise mais aprofundada perante o Juízo de 1º grau a questão relacionada à condição de sócia da ora agravante, diante da anterior desconsideração da personalidade jurídica da executada para que igualmente responda pela dívida na ação executiva, porquanto por ela demonstrado que sua inclusão como sócia da pessoa jurídica restou desconstituída por sentença da 3ª Justiça do Trabalho de Vitória, ao concluir o MM. Juiz do Trabalho que a autora “embora figurasse nos contratos sociais da 1ª e 5ª reclamadas como sócia minoritária, não tomava decisões, cumprindo regular (sic) atividades na empresa como se empregada fosse, em evidente fraude à legislação trabalhista...” (Id 971572, p. 7), com a expedição de ofício à Junta Comercial do Espírito Santo a fim de que procedesse a averbação de sua exclusão do quadro societário da parte executada (Id 971576).

4)
Não é razoável que a ora agravante responda com seus rendimentos pela dívida da sociedade empresária, em virtude da desconsideração de sua personalidade jurídica, não obstante a existência de outros sócios que, de fato, exerciam poder de direção e gerenciamento da pessoa jurídica, mas não foram alcançados pelos atos executivos praticados até o momento, em que pese o argumento da empresa exequente de que a agravante permaneceu no quadro societário de 2005 até a propositura da ação trabalhista em 2015.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.